Tribunal: TJDFT
Processo: 0751878-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável pelas anotações previdenciárias, bem como a intimação para futura responsabilização pessoal do servidor público se revelam desproporcionais, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS.
2. Imputar a responsabilidade da ausência de organização e programação do Órgão ao servidor público é medida excessiva.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a impossibilidade de intimação pessoal para fins de possível responsabilização pessoal do agente público, bem como afastar a aplicação de astreintes pessoalmente ao servidor público.